Tribunal: STF
Processo: Rcl 64217
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROIBIÇÃO DO USO DE CARROS PARTICULARES PARA O TRANSPORTE REMUNERADO INDIVIDUAL DE PESSOAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE EXTRAPOLA A REGULAMENTAÇÃO DISPOSTA EM LEI FEDERAL. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA-RG 967. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS CUJA REVISÃO EXIGIRIA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Paulo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo nº 1008800-69.2022.8.26.0053/50001, sob a alegação de má-aplicação da tese vinculante fixada sob o Tema 967 da sistemática da repercussão geral.



    Em síntese, relata o município reclamante ter sido demandado na origem em ação de obrigação de não fazer, objetivando a inexigibilidade das obrigações dispostas na Lei Municipal 17.715/2021 e a abstenção da cobrança das sanções decorrentes do não cumprimento da referida lei. Narra que a Lei Municipal 17.715/2021 dispôs sobre a exigência de que as Operadoras de Tecnologia de Transporte Credenciadas - OTTCs forneçam demonstrativos de pagamentos detalhados acerca da composição do valor da corrida aos motoristas e aos passageiros. 



    Aduz que a autora da ação na origem fundamentou o pleito na alegada inconstitucionalidade da lei municipal, uma vez que o art. 22, I, da Constituição dispõe sobre a competência da União para legislar acerca de matéria de trânsito e transporte. Ademais, a beneficiária teria argumentado no sentido da impossibilidade de aplicação do referido dispositivo municipal tendo em vista que sua sede está localizada na cidade de Osasco, bem como porque o fornecimento dos demonstrativos violariam a Lei Geral de Proteção de Dados, na medida em que evidenciariam o valor final creditado aos motoristas. 



    O Tribunal reclamado manteve a sentença de procedência, afastando a aplicação da lei municipal, em razão da tese firmada no julgamento do Tema 967 da repercussão geral. Em face do referido acórdão foi interposto recurso extraordinário, cujo seguimento fora negado ao fundamento de que o acórdão recorrido está em harmonia com a tese firmada no Tema 967 da sistemática da repercussão geral. Interposto agravo interno em face desta decisão, sobreveio acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do TJSP negando provimento ao agravo interno, sob o fundamento de que a matéria seria idêntica àquela apreciada por este STF no mencionado Tema 967.



    O reclamante argumenta, nesse sentido, ter o acórdão reclamado aplicado indevidamente a referida tese, uma vez que não há pertinência fática entre a controvérsia posta nos autos e o caso julgado no processo paradigma.



    Ressalta que a lei municipal afastada nas instâncias de origem “não é uma lei voltada para motoristas de transporte individual de passageiros, mas apenas para as operadoras de tecnologia de transporte credenciadas”. Assim, “[n]ão há qualquer proibição ou restrição a qualquer atividade econômica, mesmo porque eventual descumprimento da lei enseja, no máximo, aplicação de multa” (doc. 1, p. 12).



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da ação visando à cassação do acórdão que aplicou indevidamente a tese fixada sob o Tema 967 ao caso concreto. 



    Devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada, apresentou contestação, alegando, em síntese, a impossibilidade de conhecimento da reclamação, uma vez que foi ajuizada em nítido caráter preventivo antes do exaurimento das instâncias ordinárias. Aduz, ainda, que é inadequada a via eleita em razão de seu uso como sucedâneo recursal. No mérito, sustenta que o acórdão reclamado, ao declarar a incompetência do Município para legislar sobre transportes, coadunou-se ao art. 22, I, da Constituição Federal, aplicou corretamente o Tema 967 da repercussão geral. Ademais, afirma que “não há outra intenção à Lei Municipal nº 17.715/21 que não a clara regulamentação do transporte individual remunerado de passageiros na Cidade de São Paulo”, o que extrapola as diretrizes previstas pelo legislador federal (doc. 21, p. 17). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.   



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação do Tema 967 da repercussão geral. In casu, afirma o reclamante que o Tribunal a quo, ao determinar o afastamento da Lei Municipal 17.715/2021, aplicou indevidamente a referida tese ao caso concreto, uma vez que a controvérsia dos autos em nada se assemelharia ao acórdão paradigma. 



    No julgamento do RE 1.054.110, Rel. Min. Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é inconstitucional a proibição da atividade de transporte individual por motorista cadastrado em aplicativo, firmando, ainda, o entendimento de que sua regulamentação e fiscalização pelos Municípios e pelo Distrito Federal devem obedecer aos parâmetros fixados pelo legislador federal. Eis a ementa do referido acórdão: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA. 



    1. Recurso Extraordinário com repercussão geral interposto contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que proibiu o transporte individual remunerado de passageiros por motoristas cadastrados em aplicativos como Uber, Cabify e 99. 



    2. A questão constitucional suscitada no recurso diz respeito à licitude da atuação de motoristas privados cadastrados em plataformas de transporte compartilhado em mercado até então explorado por taxistas. 



    3. As normas que proíbam ou restrinjam de forma desproporcional o transporte privado individual de passageiros são inconstitucionais porque: (i) não há regra nem princípio constitucional que prescreva a exclusividade do modelo de táxi no mercado de transporte individual de passageiros; (ii) é contrário ao regime de livre iniciativa e de livre concorrência a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos já estabelecidos, com o propósito de afastar o impacto gerado pela inovação no setor; (iii) a possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o mercado concorrencial e proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essenciais. Em um regime constitucional fundado na livre iniciativa, o legislador ordinário não tem ampla discricionariedade para suprimir espaços relevantes da iniciativa privada. 4. A admissão de uma modalidade de transporte individual submetida a uma menor intensidade de regulação, mas complementar ao serviço de táxi afirma-se como uma estratégia constitucionalmente adequada para acomodação da atividade inovadora no setor. Trata-se, afinal, de uma opção que: (i) privilegia a livre iniciativa e a livre concorrência; (ii) incentiva a inovação; (iii) tem impacto positivo sobre a mobilidade urbana e o meio ambiente; (iv) protege o consumidor; e (v) é apta a corrigir as ineficiências de um setor submetido historicamente a um monopólio ‘de fato’. 



    5. A União Federal, no exercício de competência legislativa privativa para dispor sobre trânsito e transporte (CF/1988, art. 22, XI), estabeleceu diretrizes regulatórias para o transporte privado individual por aplicativo, cujas normas não incluem o controle de entrada e de preço. Em razão disso, a regulamentação e a fiscalização atribuídas aos municípios e ao Distrito Federal não podem contrariar o padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal. 



    6. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)’”. (RE 1.054.110, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019 - grifei).



    Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do TJSP assentou que os parâmetros fixados na Lei Municipal 17.715/2021 extrapolam as disposições da Lei Federal 13.640/2018, que regulamenta o transporte remunerado individual de passageiros. É o que se depreende do seguinte excerto do acórdão reclamado (doc. 2, p. 4):



    “Não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. Acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento do RE nº 1.054.110/SP referente à possibilidade de afronta ao princípio da livre iniciativa perpetrada por lei que proíbe o exercício de transporte individual remunerado de passageiros por intermédio de aplicativos.



      Consigne-se, por oportuno, trechos do v. Acórdão da Turma Julgadora convergentes ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:



    Ademais, nem o art. 30, I, CF/88 nem as normas do Código de Defesa do Consumidor autorizam desconsiderar e quebrar a observância de necessidade de adequação, no caso, das normas municipais às normas federais, como determinado na tese do Tema 967/STF. 



    Logo, de rigor a manutenção da r. sentença, negando-se provimento ao recurso. 



    Em suma, justifica-se a incidência do que foi fixado em tese no Tema 967 do STF, sem distinção alguma, destacando que, no exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI) - (RE 1054110, rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/05/2019). (Fls. 190). 



    Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido, porque em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte.”



    Confira-se, ainda, o seguinte excerto do acórdão que manteve a sentença de procedência da ação de origem movida em face da ora reclamante (doc. 5, p. 39/40): 



    “A Lei Municipal 17.715/2021, em síntese, exige que Operadoras de Tecnologia de Transporte Credenciadas OTTCs forneçam aos motoristas e passageiros demonstrativos de pagamentos detalhando a composição do valor da corrida, incluindo valor de intermediação, valor pago ao motorista, impostos e outras taxas. 



    De saída, é importante registrar que já há lei federal que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros em aplicativos, qual seja, a Lei 13.640/2018. Esta lei não exige obrigações semelhantes às exigidas pela lei municipal em questão.



    [...]



    Assim, se há nítida inovação na matéria veiculada por lei municipal, exigindo obrigações que oneram a prestação de tais modos de transporte, há que se ater, prima facie, à tese fixada pelo E. STF.” (grifei).



    À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APLICATIVO DE TRANSPORTE PRIVADO. TEMA 967. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl 60.595-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/8/2023 - grifei). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal origem (tema 967). Ausência de teratologia. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal não configurada. 4. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 56.538-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2023 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei).



    Impende destacar, por fim, que o reclamante não se desincumbiu de comprovar a teratologia do acórdão reclamado quanto à ausência de pertinência fática entre a controvérsia dos autos e o paradigma invocado, de modo a afastar a aplicação do referido tema. Com efeito, para divergir do acórdão reclamado no que tange à fixação dos parâmetros dispostos na Lei Federal 13.640/2018 em face dos dispositivos relacionados na Lei Municipal 17.715/2021, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADI nº 6.025/DF. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 53.096-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/10/2022 - grifei). 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente